Tribunal: TJDFT
Processo: 0733510-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0733510-59.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WILLIAN MARIANO DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Chamo o feito à ordem. Tendo em vista a ocorrência de erro material, revogo a decisão ID 33002603, e passo a proferir o juízo de admissibilidade do apelo de ID 31540122. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. RECONHECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA. TEMA 941 DO STF. ENTENDIMENTO DA SÚM. 533 DO STJ SUPERADO. DECISÃO MANTIDA. I – No julgamento do RE 972.598/RS sob a sistemática da repercussão geral, ao analisar o Tema 941, o STF estabeleceu a tese de que “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”. II – Considerando a força vinculante do julgamento, o STJ declarou superada a orientação firmada no Resp 1.378.557/RS, bem como na Súmula 533. III – No caso concreto, a falta disciplinar, configurada por fuga, foi reconhecida em audiência especialmente designada para esse fim, realizada com a presença do apenado, de sua Defesa técnica e do Ministério Público, observadas todas as garantias constitucionais, não havendo que se falar na necessidade de instauração de procedimento administrativo disciplinar. IV – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 413 e 415, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da decisão que regrediu o regime de cumprimento de pena para o fechado. Aduz que a oitiva do apenado em Juízo não dispensa o procedimento administrativo. Aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 413 e 415, ambos do Código de Processo Penal, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, pois “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.” (AgInt no REsp 1941932/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021). Mesmo que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NECESSIDADE SUPRIDA PELA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 941 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, A FIM DE CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. No julgamento do RE n. 972.598/RS, o Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que "a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena". 2. À vista do art. 1.030, II, do CPC, em juízo de retratação, deve ser reformado o acórdão anteriormente proferido pela Sexta Turma, uma vez que a orientação do Tribunal de Justiça estadual está em conformidade com o que ficou decidido no Tema de Repercussão Geral n. 941 e não se verifica violação federal que justifique o provimento do recurso especial da defesa. 3. Agravo regimental do Ministério Público provido, em juízo de retratação, para, consequentemente, negar provimento ao recurso especial da defesa. (AgRg no AREsp 708.127/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 14/5/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010